Tribunal: TJMT
Processo: 1006076-87.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006076-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MATHEUS PHILLIPI PRADO CAMARGO - CPF: 061.956.581-03 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – A
CIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA
LEI Nº 11.482/2007 – APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA, DE ACORDO COM AS LESÕES APURADAS PELO PERITO JUDICIAL – SÚMULA Nº 474 DO STJ
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ocorrendo o sinistro na vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.

“
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula nº 474 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança nº 1006076-87.2018.8.11.0041, ajuizada por MATHEUS PHILLIPI PRADO CAMARGO, julgou parcialmente procedente o feito para condenar a seguradora, ora requerida, ao pagamento de e R$6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), a título de indenização securitária, acrescidos dos consectários legais da dívida, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais). (Id. 143617171).

Em suas razões, de Id. 143617173, a parte apelante sustenta que o valor aplicado pelo Juízo
a quo
foi equivocado, uma vez que o perito foi claro em dizer que não houve comprometimento da função vital no que se refere a lesão da estrutura pélvica.

Requer a reforma da sentença para afastar a condenação quanto à lesão da estrutura pélvica, adequando-se o valor da indenização para R$3.037,50 ( três mil trinta e sete reais e cinquenta centavos).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 143617178, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação cível interposta em razão do inconformismo da seguradora com o valor indenizatório fixado na sentença proferida em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, movida pelo apelado em face da seguradora apelante.

Sabe-se que o pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas pela pessoa segurada.

O art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74, prevê que o valor da indenização, a ser pago, pode chegar até a quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente. Tal valor trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Para complementar, o § 5º do artigo 5º da citada lei, com redação vigente à época dos acontecimentos, estabelecia o quanto segue:

“5º - O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.”

Anoto que o
Superior Tribunal de Justiça
fixou o seu posicionamento e afirmou que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez da vítima,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ.
SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade.
” (STJ, 4ª Turma, Resp. nº. 1119614/RS, Rel. Des. Aldir Passarinho Júnior, j. em 04.08.2009) (grifo nosso)

Neste sentido, este Tribunal de Justiça seguiu o entendimento e proferiu o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
- CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - LAUDO OFICIAL - PRELIMINAR REJEITADA -
INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - GRADUAÇÃO - TABELA DA SUSEP
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se o laudo pericial, para comprovação de acidente de trânsito, foi produzido oficialmente por agente público, no exercício de função pública, não se justifica participação da seguradora na sua confecção.
O pagamento do seguro DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas, conforme a Tabela da SUSEP
.” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 48487/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 14.09.2011) (grifo nosso)

Desta feita, deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP para se verificar a quantia que deve ser paga à apelante a título indenizatório.

Tal tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos: 1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado; 2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP; 3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da referida tabela; 4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor, previsto na Lei nº 11.482/2007, para este tipo de indenização.

Também, deve ser observado o entendimento já pacificado e recentemente sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que aduz que “
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula nº 474 do STJ).

Chega-se, dessa forma, ao valor a ser indenizado à segurada (A x B x C), que é o valor da multiplicação da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (A), pelo membro afetado de acordo com a percentagem prevista na tabela da SUSEP (B), e pelo grau de invalidez previsto no laudo pericial competente (C).

Colaciono o seguinte julgado neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA SEGURADORA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DESACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA – ACOLHIMENTO –
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO VERIFICADA CORRESPONDE A 75% DO VALOR TOTAL DE COBERTURA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
Se o referido auto é peremptório em afirmar que a lesão da beneficiária corresponde a 75% do valor teto de cobertura (R$-13.500,00), nos termos da tabela do art.5º da Circular nº 29/91/SUSEP – cronologicamente aplicável aos casos de acidentes ocorridos na vigência da Lei nº 11.945/09 – deve o valor da indenização securitária, fixada pelo juízo singular no valor máximo da cobertura, ser devidamente reduzido, a fim de adequar-se ao mesmo percentual da lesão
.” (TJ-MT, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 119.251/2010, Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)

No caso
sub judice,
o Juízo
a quo,
sabiamente, aplicou a referida tabela, limitando a indenização ao pagamento da importância máxima de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Para tanto, o magistrado seguiu a sequência de atos acima exposta.

A perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do punho direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 50% de 25%; 25% de invalidez permanente parcial incompleta por lesão da estrutura pélvica, por analogia, em razão de hipomobilidade e dor crônica em sínfise púbica e região sacrococcígea, havendo limitação de mobilidade da bacia, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 25% de 100%; 100% de invalidez permanente parcial completa do baço, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 100% de 10%.

Em relação a lesão na pelve o d. perito, ao ser questionado pelo Juízo
a quo
, foi enfático ao afirmar que:

“No caso do autor, considerando a sua idade, 26 anos atualmente e que
ele realmente apresenta uma sequela permanente na pelve
(estrutura pélvica) pelos motivos expostos, e pode sim, tecnicamente ser atendido de acordo com avaliação médico legal por uma lesão que causa invalidez permanente parcial incompleta desta região anatômica avaliada em 25% de comprometimento funcional para fins securitários. Os outros danos foram devidamente avaliados no laudo pericial.”
(Id. 143617168).

Assim, a indenização concedida ao apelado foi corretamente calculada na quantia de R$6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), tomando por base o laudo pericial juntado no documento de Id. 143617157 dos autos e a tabela da SUSEP vigente à época do sinistro.

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito na sentença.

Dispositivo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022